Tribunal: TJES
Processo: 5000218-87.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-87.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON DE CARLI
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000218-87.2025.8.08.0059

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: EDSON DE CARLI

RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TELEVISOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

O consumidor adquiriu um televisor via aplicativo da empresa ré em 10/01/2025, com pagamento confirmado, contudo, o produto jamais foi entregue, apesar de diversas tentativas de solução administrativa e reclamações em plataformas de auxílio ao consumidor.

A pretensão recursal busca a reforma para que a restituição do valor ocorra em dobro e para que o
quantum
indenizatório por danos morais seja majorado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

1 - Se a ausência de entrega de produto adquirido online enseja a repetição do indébito em dobro, mesmo na ausência de comprovação de má-fé da fornecedora;

2 - Se o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente ao descaso administrativo e ao desvio produtivo do consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo a falha na prestação do serviço manifesta pela não entrega do bem. No tocante aos danos materiais, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não restou configurado no caso, tratando-se de inadimplemento contratual.

Quanto aos danos morais, a frustração da legítima expectativa e o tempo desperdiçado pelo consumidor em tentativas vãs de solução configuram o "desvio produtivo", justificando a reparação.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado, pois converge com a jurisprudência desta Corte em casos de ausência de entrega e observa as diretrizes do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, não sendo irrisório nem exorbitante.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese: O descumprimento prolongado da entrega de mercadoria, somado à ineficácia dos canais de atendimento, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, cuja reparação deve ser fixada com equidade e proporcionalidade, observada a restituição simples do valor na ausência de má-fé comprovada.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
EDSON DE CARLI
em face de
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
. O Autor alegou que, em 10/01/2025, adquiriu uma televisão Samsung LED 50" pelo valor de R$ 2.366,10, com previsão de entrega para 28/01/2025.

Informou que o produto nunca foi entregue, apesar de inúmeras tentativas de solução administrativa e reclamações em canais de atendimento, nas quais a empresa chegou a alegar desconhecimento do pedido.

O Autor requereu a restituição do valor em dobro e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação e conforme documentos dos autos, a Ré não negou o inadimplemento, limitando-se a teses genéricas sobre ausência de dano moral, embora tenha procedido ao estorno do valor pago após o ajuizamento ou reclamação administrativa.

A Sentença (ID 17547040) julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a Ré à restituição simples do valor pago (R$ 2.366,10) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, fundamentando a ocorrência de falha na prestação do serviço e a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O Autor interpôs Recurso Inominado (ID 17547041), insurgindo-se contra a restituição na forma simples e pleiteando a majoração do quantum indenizatório por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado interposto pela parte Autora é cabível, tempestivo e defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Destarte, CONHEÇO do Recurso.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da modalidade de repetição do indébito (simples ou em dobro) e à suficiência do valor fixado a título de danos morais frente à não entrega de produto adquirido.

Conforme orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
:

ENUNCIADO 11 – A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais ora adoto como parte integrante deste voto.

A falha na prestação do serviço é manifesta. O Autor adquiriu o bem, efetuou o pagamento e viu frustrada sua legítima expectativa de recebimento, enfrentando descaso da fornecedora que sequer localizava o pedido em seus sistemas internos em um primeiro momento.

No que tange à repetição do indébito, correta a sentença ao fixá-la na forma simples.

A dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva em cobrança indevida.

No caso, tratou-se de inadimplemento contratual, não restando configurada a hipótese legal para a repetição em dobro.

No mesmo sentido, é o entendimento acerca da falha na prestação de serviço por ausência de entrega, ratificando a proporcionalidade do quantum indenizatório:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOJAS AMERICANAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor através da plataforma Lojas Americanas. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Responsabilidade da fornecedora Lojas Americanas pela ausência de entrega do produto pelo vendedor . Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR (...) 7. Valor da indenização por danos morais mantido . Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento: Responsabilidade solidária da empresa Lojas Americanas pela ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço. 12 . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8 .08.0014, Relator.: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma; TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8 .08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023; (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50020831920228080038, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Do Quantum Indenizatório

O Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo estabelece:

"A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

No caso concreto, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
afigura-se razoável e proporcional.

O magistrado de origem sopesou adequadamente o tempo perdido pelo consumidor em tentativas vãs de solução (desvio produtivo) e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Não se vislumbra valor irrisório que justifique a intervenção desta Turma Recursal para majoração, mantendo-se o equilíbrio entre a compensação do dano e a vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a suspensão da exigibilidade caso a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)